Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE AS COOPERATIVAS UNIMED. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE A JUSTIFICAR LITISCONSÓRCIO.
1. Apesar de ostentarem o nome Unimed em seus registros, assim como no modelo de apresentação aos interessados, já que utilizam o mesmo logotipo, as diversas cooperativas Unimed existentes no Brasil e no exterior são pessoas jurídicas distintas, compostas por cooperativados diversos, com forma e natureza jurídica próprias. São inscritas sob CNPJs diversos e não compõem nem formam, ope legis, grupo econômico.
2. A inclusão de uma Unimed no polo passivo, em litisconsórcio passivo com aquela Unimed com quem a parte autora contratou o plano de saúde, só poderia ser feita se pudesse haver a desconsideração, em momento oportuno, da personalidade jurídica pela formação de grupo econômico. Não sendo esse o caso, não se pode admitir responsabilidade solidária entre elas.
3. Nos termos do art. 1.097 do Código Civil, é inviável a aplicação da teoria da aparência na responsabilização patrimonial entre as cooperativas de trabalho Unimed ante a inexistência de forma unificada de administração e de gerenciamento de todas elas, tampouco de divisão de lucros ou critérios hierárquicos entre as diversas pessoas jurídicas, de modo a justificar a pretendida solidariedade e a caracterização de grupo econômico.
4. Recurso conhecido e provido.